Tribunal: TJSP
Processo: 1015066-10.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Despesas realizadas por meio da utilização de cartão de crédito – Contato telefônico de suposto funcionário da instituição financeira com vistas à confirmação de dados pessoais, seguida da entrega do plástico - Pedidos parcialmente acolhidos para declarar inexigíveis as despesas impugnadas com a respectiva restituição dos valores

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Despesas realizadas por meio da utilização de cartão de crédito – Contato telefônico de suposto funcionário da instituição financeira com vistas à confirmação de dados pessoais, seguida da entrega do plástico - Pedidos parcialmente acolhidos para declarar inexigíveis as despesas impugnadas com a respectiva restituição dos valores pagos e condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros – Impossibilidade – Súmula no 479, do E. STJ – Estelionatário que teve acesso a informações pessoais da autora – Situação hábil a ludibriar a consumidora, que se mostrou fundamental ao êxito do golpe - Transações que não se coadunam com o perfil da autora, aposentada – Risco da atividade – Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes – Art. 927, parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Transações inexigíveis – Dano moral - Ocorrência – Falha reiterada – Risco de restrição e cobranças - Pleito de redução do quantum indenizatório – Possibilidade – Inexistência de consequências mais gravosas – Benefício previdenciário que não foi afetado – Crédito não abalado - Valor reduzido para R$2.000,00 – Recurso parcialmente provido.